Tribunal: TJSP
Processo: 2285821-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2285821-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é
agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados DANIELA
APARECIDA CAMPANHOL PEREIRA E OUTRO e JOÃO ANCELMO NUNES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2285821-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL
2285821-90.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE
Banco Santander (Brasil) S.A.
AGRAVADO
Daniela Aparecida Campanhol Pereira e outro
COMARCA
Americana 2a Vara Cível
VOTO No 37.115
EMENTA Agravo regimental. Atribuição de efeito
suspensivo a agravo de instrumento. Recurso principal julgado. Regimental
prejudicado.
Cuida-se de agravo regimental tirado de despacho no
qual o relator negou efeito suspensivo a agravo de instrumento.
O recorrente pelos motivos que indica insiste na
atribuição daquele efeito.
É o relatório.
Como mostram os cadastros da Corte, o agravo de
instrumento do qual se extrai esse regimental foi julgado, tendo com isso ficado
superada a discussão sobre atribuição de duplo efeito àquele recurso.
Por isso, reputa-se prejudicado o regimental.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR